Tribunal: STF
Processo: ARE 1587347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE APROVADOS APÓS REORGANIZAÇÃO DOS CLASSIFICADOS. DIREITO DO CANDIDATO DE FIGURAR NO CADASTRO DE RESERVA RECONHECIDO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. REORGANIZAÇÃO DE LISTA APÓS DECISÃO DO STF. ADI 7.490. RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOVA CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás – CBMGO, inicialmente classificado em cadastro de reserva, que foi excluído da lista de aprovados após reorganização decorrente de decisão do STF proferida na ADI n. 7.490. O impetrante alega que sua exclusão se deu por desconsideração de desistências e pedidos de reclassificação para o final da fila, violando princípios da administração pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a reorganização da lista de classificados, após decisão do STF, deve considerar desistências e reclassificações anteriores, garantindo o direito à classificação do impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O STF, na ADI, determinou a reintegração de candidatas, mas não autorizou a reintegração de candidatos desistentes ou reclassificados. 4. A administração pública deve respeitar atos administrativos consolidados, como desistências e reclassificações. 5. A exclusão do impetrante decorreu de ato administrativo ilegal, que desconsiderou atos administrativos perfeitos, ferindo princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. 6. Jurisprudência do STJ reconhece o direito líquido e certo do próximo candidato na ordem classificatória a ocupar vaga em caso de desistência. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Segurança concedida. O pedido é procedente. Tese de julgamento: ‘1. A reorganização da lista de classificados em concurso público, após decisão judicial, deve respeitar os atos administrativos consolidados, como desistências e pedidos de reclassificação para o final da fila. 2. A desconsideração desses atos configura ilegalidade, violando os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, gerando direito líquido e certo ao candidato prejudicado em sua classificação’” (e-doc. 9).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).

4. O agravante argumenta que “a parte adversa ingressou com ação mandamental em face de suposto ato coator imputado ao Secretário Estadual da Administração objetivando a sua continuação na lista de habilitados no certame” (fl. 1, e-doc. 21).

Assinala que, “ainda que o feito tivesse sido julgado analisando provas, em sede de instrução processual, fato é que se busca do STF ‘a valoração das provas documentais apresentadas com a inicial, o que é perfeitamente admissível, não havendo se falar em reexame de prova’” (fl. 2, e-doc. 21).

Anota que a controvérsia posta nestes autos é sobre os “elementos jurídicos e enquadramento legal, para a escorreita aplicação a este caso concreto do artigo 37, inciso II, da Lei Maior e a tese fixada, em sede de repercussão geral, no RE n. 635.739” (fl. 2, e-doc. 21).

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

Como apontado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem assegurou ao candidato o direito de figurar no cadastro de reserva de concurso público, dirimindo a controvérsia posta nos presentes autos com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trechos do julgado:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS, devidamente qualificado, contra ato acoimado coator praticado pelo SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, consistente na exclusão do impetrante da lista de aprovados do Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás – CBMGO, regido pelo Edital n. 004/2022-SEAD/GO, após a reorganização da lista em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7490. (...)
(...) forçoso concluir que o ESTADO DE GOIÁS deveria ter respeitado os atos administrativos já consolidados, formalizando as exclusões e desistências definitivas no certame.
O STJ, em casos similares, já decidiu que, havendo desistência de candidatos melhores classificados, surge direito líquido e certo ao próximo candidato na ordem classificatória para ocupação da vaga (RMS n. 23.305/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro).
No presente caso, a Administração Pública deveria ter mantido a reclassificação de candidatos para o final da lista, considerando o ato administrativo já consolidado. (...)
Destaca-se que a reorganização da lista dos candidatos pelo ESTADO DE GOIÁS sem observar as desistências e os pedidos de final de fila não encontra fundamento na determinação exarada pelo STF na ADI n. 7490, que impunha, inclusive, o desfazimento de nomeações em alguns casos, pois a decisão bem dispõe sobre o desfazimento das nomeações posteriores à decisão.
Em verdade, no que tange aos candidatos que requereram reclassificação para o final da fila, por óbvio devem constar do refazimento da lista, haja vista que a nova classificação não lhes tirou a aprovação.
Todavia, após refeita a lista, respeitado o ato administrativo já consolidado de inserção no final do cadastro de reserva, deverão ser novamente remanejados para o final da fila. (...)
Os documentos constantes dos autos evidenciam que houve desistências definitivas e pedidos de reclassificação para o final da lista por parte de candidatos melhores classificadas, atos que deveriam ter sido considerados no momento da reorganização da lista (ev. 01, arqs. 10/11, p. 11/131). Como dito, desconsiderar essas desistências e a opção pelo final de fila viola os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
Logo, restou comprovado que a exclusão do impetrante decorreu de ato administrativo que desconsiderou os atos administrativos já consolidados, configurando ilegalidade, ao não observar as desistências e exclusões válidas.
Tal ato administrativo, ao reclassificar indiscriminadamente candidatos eliminados ou em final de fila, fere o princípio da eficiência e o da vinculação ao edital, conforme estabelecido pelo STJ.
Destarte, entendo que o impetrante demonstrou direito líquido e certo, devendo ser realizada nova reclassificação que respeite as desistências e os remanejamentos para o final da lista, conforme previsto no edital e nos atos administrativos consolidados” (fl. 2, e-doc. 9).

No presente caso, para acolher a pretensão do Estado de Goiás e, eventualmente, reavaliar a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça na origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.484.622-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Adi 7490. Reexame de fatos e provas. Análise das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. O agravante sustenta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à decisão proferida na ADI 7490 pelo acórdão do Tribunal de origem que assegurou a candidato o direito de figurar no cadastro de reserva de concurso público, afastando a inclusão de candidatos previamente eliminados, desistentes ou optantes pelo final de fila após reorganização da lista em cumprimento à ADI 7490. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui razões suficientes para infirmar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de conjunto fático-probatório e cláusulas editalícias, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o reexame de provas e de cláusulas editalícias inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local exigiria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do concurso público, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.562.117-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.11.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.037.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.519.280-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.12.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora